Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700382-61.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO GOMES CORDEIRO RECORRIDO: WILLIAN ARNALDO DA SILVA DECISÃO A sentença foi publicada em 17/09/2020. Dessa forma, o prazo recursal teve início em 18/09/2020 e se encerrou em 01/10/2020. Intempestivo, pois, o recurso interposto em 22/10/2020 (ID 21057743). Assim, consoante art. 42 da Lei 9.099/95, reconheço a intempestividade do recurso interposto por Marcelo Gomes Cordeiro, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 4 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora